Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710518-96.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: EVA MOURA (REGISTRADO CIVILMENTE COMO EVERTON BASÍLIO PIMENTEL MOURA) EMBARGADO: DIONES PENTEADO DE FREITAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública na assistência de EVA MOURA (ID 72448936), dê-se vista ao querelante e, após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator